Tribunal: STJ
Processo: 0200015-76.2024.8.06.0300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109573 - CE
(2025/0442751-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDIVAM ROCHA SILVA
ADVOGADO
: SÍLVIO CÉSAR FARIAS - CE006207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 284 DO STF (RAZÕES
DEFICIENTES). ÓBICE APLICADO PELA CORTE DE ORIGEM.
NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC E SÚMULA N. 182 DO
ART. 932,
STJ. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento do(s) fundamento(s) da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 284 do STF (razões
deficientes) – impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. O STJ compreende que a impugnação tardia da decisão que inadmitiu
o recurso especial, na ocasião do agravo regimental, além de
caracterizar indevida inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do enunciado sumular n. 182 do STJ, em razão da preclusão
consumativa. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54723869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 90c849da-343f-4e7a-8535-8e98ad7cb9e5

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 90c849da-343f-4e7a-8535-8e98ad7cb9e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109573 - CE
(2025/0442751-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDIVAM ROCHA SILVA
ADVOGADO
: SÍLVIO CÉSAR FARIAS - CE006207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 284 DO STF (RAZÕES
DEFICIENTES). ÓBICE APLICADO PELA CORTE DE ORIGEM.
NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC E SÚMULA N. 182 DO
ART. 932,
STJ. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento do(s) fundamento(s) da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 284 do STF (razões
deficientes) – impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. O STJ compreende que a impugnação tardia da decisão que inadmitiu
o recurso especial, na ocasião do agravo regimental, além de
caracterizar indevida inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do enunciado sumular n. 182 do STJ, em razão da preclusão
consumativa. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54724181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: 2507d98b-96c9-4ef2-8f07-6914b13d6519

, condenado pelo crime de
FRANCISCO EDIVAM ROCHA SILVA
estupro de vulnerável, agrava de decisão em que a Presidência do STJ não

conheceu de seu agravo em recurso especial.
Neste regimental, a defesa alega que "a aplicação da Súmula 182/STJ
revela-se equivocada, pois houve impugnação específica de todos os pontos,
demonstrando-se a viabilidade do apelo nobre" (fl. 555).
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão da
inadmitiu
.
Súmula n. 284 do STF (razões deficientes)
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou o
fundamento acima referido, o que atrai a incidência do
III, do CPC e a
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que
aplicação da Súmula n. 182 do STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
O STJ compreende que a impugnação tardia da decisão que inadmitiu o
recurso especial, na ocasião do agravo regimental, além de caracterizar indevida
inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do enunciado sumular
n. 182 do STJ, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.714.292/SP,
julgado em
DJEN de
e AgRg no
9/2/2026,
12/2/2026
AREsp n. 3.031.107/PB,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
3/2/2026,
de 9/2/2026.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54724181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: 2507d98b-96c9-4ef2-8f07-6914b13d6519

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442751-1
AREsp 3.109.573 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02000157620248060300 2000157620248060300
20001576202480603005732952023 5732952023
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDIVAM ROCHA SILVA
ADVOGADO
: SÍLVIO CÉSAR FARIAS - CE006207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDIVAM ROCHA SILVA
ADVOGADO
: SÍLVIO CÉSAR FARIAS - CE006207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548501:=4094=40@
2025/0442751-1 - AREsp 3109573 Petição : 2025/0120612-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:01
Código de Controle do Documento: D610D92B-07E8-4B98-99AB-7FC5FC6BACBF